Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704122-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EUDO MEDEIROS DA SILVA DESPACHO Conheço do Agravo Interno interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2022 18:02:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora